Tribunal: TJBA
Processo: 8000571-45.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000571-45.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA, EPIFANIO DIAS FILHO

APELADO: ESTEVAO CERQUEIRA DA SILVA FILHO e outros

Advogado(s)
:
EPIFANIO DIAS FILHO, ANTONIO BRAZ DA SILVA, CARINA REIS FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE. RELATIVIZAÇÃO DO
PACTA SUNT SERVANDA
. PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações simultâneas foram interpostas em ação revisional de contrato bancário. O recurso do autor foi parcialmente provido, apenas para ajustar a distribuição dos ônus sucumbenciais. O recurso da instituição financeira foi integralmente desprovido.

2. Contra essa decisão, o banco interpôs agravo interno, sustentando: violação ao princípio da força obrigatória dos contratos; erro na data do contrato com reflexos na taxa média de mercado; inexistência de abusividade segundo o critério do Superior Tribunal de Justiça de uma vez e meia a taxa média; necessidade de aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização; e reforma integral da distribuição dos honorários sucumbenciais.

3. A parte agravada apresentou contrarrazões defendendo a manutenção integral da decisão agravada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio pacta sunt servanda; (ii) saber se o equívoco na data do contrato afasta a abusividade reconhecida; (iii) saber se o critério do STJ de uma vez e meia a taxa média deve ser aplicado de forma absoluta; (iv) saber se é possível a aplicação da taxa SELIC como índice único de correção monetária; e (v) saber se cabe a redistribuição dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Código de Defesa do Consumidor autoriza a revisão de cláusulas contratuais abusivas (art. 51), mitigando a rigidez do princípio pacta sunt servanda, em nome da função social do contrato e da proteção do consumidor vulnerável.

6. A mínima divergência entre as datas do contrato não altera substancialmente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, inexistindo impacto capaz de afastar a constatação de abusividade.

7. O critério de uma vez e meia a taxa média, firmado no julgamento do REsp 1.061.530/RS (STJ, recurso repetitivo), não é absoluto, devendo a análise da abusividade considerar as peculiaridades do caso concreto, inclusive a hipossuficiência do consumidor.

8. A taxa contratada de 2,06% ao mês, superior em aproximadamente 26% à média de 1,63% ao mês, caracteriza desequilíbrio contratual injustificado, legitimando a intervenção judicial.

9. A aplicação da taxa SELIC como índice único constitui inovação recursal, não apreciada pelo juízo de origem, o que impede seu conhecimento sob pena de supressão de instância.

10. Quanto aos honorários, correta a decisão que redistribuiu proporcionalmente os ônus sucumbenciais (art. 86, caput, CPC), visto que ambas as partes sucumbiram em parte.

11. O agravo interno apenas reiterou fundamentos já analisados e rejeitados, não trazendo elementos novos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A revisão judicial de cláusulas contratuais bancárias é admitida quando evidenciada abusividade, devendo-se considerar as peculiaridades do caso concreto, em especial a proteção do consumidor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000571-45.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO ITAU SA e outros
e como apelada
ESTEVAO CERQUEIRA DA SILVA FILHO e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .